Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Número do processo: 0706318-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, diante de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença (proc. 0706751-04.2021.8.07.0018), promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Em suma, trata-se de cumprimento de sentença condenatória de ação civil pública (proc. 0706420- 56.2020.8.07.0018), em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente em efetivar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da intimação da decisão liminar, o abastecimento do medicamento DESFERROXAMINA (MESILATO), pó para solução injetável, 500mg pelos 06 (seis) meses seguintes, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e a dispensação aos usuários, sob pena de multa e apuração de outras sanções cabíveis. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação: Vistos etc. Acolho a manifestação ministerial de ID143771835 e determino novo bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do Distrito Federal (via SISBAJUD), e com fulcro no art. 1o, parágrafo único, da Lei Distrital no 6.335/2019 e Decreto no 42.450/2021, determino a transferência da referida quantia ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção, para utilização em em projetos que valorizem a saúde pública. Dados para transferência: FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO - FDDC CNPJ: 44.723.613/0001-22 CONTA CORRENTE: 100.066.750-0 BANCO DE BRASÍLIA. Após a efetivação dessa medida, abra-se vista ao MPDFT. Prazo de 5 dias. Nesta sede, o DISTRITO FEDERAL pede a suspensão da decisão recorrida. Argumenta, em suma, ter comprovado “as iniciativas conduzidas pela SES/DF para a aquisição do medicamento, seja sob caráter emergencial, seja de forma contínua e permanente”. Acrescenta que as “compras não se viabilizaram por circunstâncias diversas e alheias à vontade da Administração distrital”. Enfatiza que “a despeito dos sucessivos processos internos para licitação, não se chegou a uma conclusão satisfatória por questões relacionadas aos licitantes, às propostas apresentadas ou por absoluta ausência de interesse dos agentes de mercado.” Diz ser a decisão agravada contrária a pronunciamento anterior do Juízo de primeira instância, o qual fixou limite para as astreintes. Brada que “a realização de sucessivas constrições no valor máximo exige fundamentação judicial correspondente às circunstâncias fáticas, o que não se verifica no caso concreto”. Ressalta que a “limitação definida na decisão de ID no 103339423, é evidentemente prejudicial às políticas públicas da área de saúde, pois há um deslocamento indevido de recursos consignados no orçamento para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para ações conduzidas a partir do Fundo Distrital de Combate à Corrupção.” Aduz que “no caso concreto, constata-se processos sucessivos de compra regular e emergencial nos anos de 2018 a 2022, não se logrando êxito nas iniciativas por circunstâncias diversas, nenhuma deles imputável à Administração Pública distrital”. Proclama haver na decisão agravada afronta aos “arts. 8o e 11 do CPC, uma vez que não encerra qualquer motivação suficiente para nova constrição de valores, a despeito das informações reiteradamente prestadas pelo Distrito Federal”, além de afrontar o art. 167, IV, da Constituição Federal, por implicar “em indevida transposição de recursos orçamentários”. Ao final, requer: 4.1. Diante do exposto, requer, o Distrito Federal: a) seja recebido o presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I do CPC; b) seja julgado procedente a presente irresignação recursal, reformando-se a decisão agravada para afastar a multa cominatória aplicada no caso concreto, tendo em vista a violação aos arts. 8o e 11 do CPC, art. 20 da LINDB e art. 167, VI da CR/88; c) a intimação do Agravado para apresentar suas razões recursais, nos termos do art. 1019, II do CPC. Recurso isento de preparo, porquanto interposto pelo DISTRITO FEDERAL, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque falta motivação ao comando de bloqueio, bem como carece de proporcionalidade a quantia arbitrada relativamente ao limite antes imposto pelo próprio Juízo, ao início do cumprimento de sentença. Com efeito, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, às ações que têm por finalidade o fornecimento de medicamentos, são legítimas medidas cautelares com o objetivo de assegurar a ordem de fornecimento de medicamentos, sendo lícito ou bloqueio ou sequestro de verbas públicas. Na hipótese sub judice, no julgamento da apelação cível (proc. 0706420-56.2020.8.07.0018), interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença, ficou assentado que “a atuação jurisdicional recai apenas sobre a falha na adoção de atos materiais pelos órgãos e unidades responsáveis pela manutenção do estoque do medicamento para o repor em tempo mínimo hábil a minorar os efeitos danosos derivados da abrupta interrupção do tratamento de saúde dos usuários beneficiados.” Logo, reconheceu a Corte de Revisão ter a Administração Pública o dever de aprimorar sua governança e gestão na execução de assistência terapêutica integral e na formulação de política de medicamentos de modo a que conferir eficiência ao uso dos recursos públicos disponíveis para a necessária e adequada a aquisição de medicamentos, com o que haveria de diligenciar, a benefício da sociedade, a aquisição dos fármacos de modo a assegurar a continuidade de seu fornecimento. Iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (Id 103339423, do processo de referência): Vistos etc. Recebo a emenda de ID 103124993. Cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, ID 102947463. Parte autora isenta do recolhimento de custas. Altere-se o valor da causa para constar R$ 1.000,00 (mil reais), conforme contido no ID 103124993. Questões atinentes aos honorários dessa fase processual, serão decididas ao final. Intime-se o Distrito Federal e o Senhor Secretário de Saúde do DF (pessoalmente) para o cumprimento à decisão judicial exequenda, por meio da compra e a regularização do estoque do medicamento DESFERROXAMINA (MESILATO), devendo comprovar documentalmente nos autos no prazo de 15 (quinze) dias ou impugne no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Descumprida a mencionada decisão, novo provimento foi exarado, nos termos adiante transcritos (Id 109751710, do processo de referência): Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento DESFERROXAMINA, defiro o pedido do Ministério Público de ID 109340488 e condeno o Distrito Federal ao pagamento da multa diária anteriormente arbitrada. Considerando, ainda, que o início da contagem do prazo para aplicação da multa é o dia 09/11/2021, bem assim que, até o dia 23/11/2021, o medicamento não constava no estoque da Secretaria de Saúde, fixo no valor máximo a multa ora aplicada, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Proceda-se ao bloqueio, via SISBAJUD, do valor acima em conta do Distrito Federal, com a respectiva transferência. Realizado o bloqueio, oficie-se à instituição bancária para transferência do montante para a conta do FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, CNPJ 00.394.601/0001-26, conta corrente 100.065434-3, Banco de Brasília (conforme dados de ID 109340488 - Pág. 2). Após, intime-se o Distrito Federal para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de nova aplicação de multa. Portanto, o d. Juízo a quo concretizou o comando inicialmente estabelecido e aplicou multa relativa a astreintes no limite máximo de R$ 50.000,00. Fê-lo porque ultrapassados o prazo de 10 dias fixado na primeira decisão. Posteriormente o DISTRITO FEDERAL se manifestou nos autos, relatando que, a despeito de terem sido frustrados 6 procedimentos de aquisição emergencial do fármaco, “foram recebidas e distribuídas na rede SES/DF 315 unidades em 08/06/2022 a partir do processo emergencial no 00060-00350368/2019- 11.” (Id 141438026, do processo de referência). Na sequência, o MPDFT requereu novo bloqueio no valor de R$ 50.000,00, narrando, em apertada síntese: “entre 28 de março e a presente data – quase oito meses – o processo de aquisição da DESFERROXAMINA passou da fase de elaboração do TR para a de pesquisa de preços, tramitando claramente de forma lenta e insuficiente para a solução da controvérsia.” (Id 143771835, do processo de referência). Em face da manifestação do Parquet, foi proferida a decisão ora agravada, que determinou novo bloqueio de R$ 50.000,00 (Id 144321252, do processo de referência). Enfim, o magistrado de primeira instância, além de nada ponderar quanto aos argumentos aduzidos pelo DF relativamente aos procedimentos instaurados para aquisição emergencial e para compra de 315 unidades, imotivadamente ultrapassou o limite de R$ 50.000,00 (Id 103339423, do processo de referência) que estabelecera para as astreintes na primeira decisão. Nesse contexto, embora inegável que o descumprimento pela Administração de decisões judiciais enseja a imposição de medidas coercitivas, inclusive pela fixação de multa diária e, em casos extremos, pelo sequestro de verba pública, a atuação judicial, sob pena de nulidade, deve ser pautada pelos princípios de devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e por todos os seus consectários. Ocorre que ditos postulados não se verificam na decisão ora impugnada, a qual, sem qualquer motivação e sem considerar a manifestação da parte ora agravante a ela impôs situação processual ao extremo gravosa, fazendo-o com incompreensível desprezo a parâmetros estabelecidos como marcos pelo próprio prolator do pronunciamento atacado. Destarte, antes de simplesmente determinar o bloqueio de R$ 50.000,00, cumpria ao Juízo a quo arbitrar novas astreintes, já que as primeiras atingiram o limite máximo fixado. Além disto, atento aos princípios da cooperação e da ampla defesa, deveria ter intimado o DF a prestar esclarecimentos relativamente aos medicamentos adquiridos; à entrega deles; e à suficiência, ou não, da quantidade negociada; informações sem as quais inviável aferir se houve descumprimento do comando da sentença condenatória e, caso tenha havido, em que medida ocorreu: (...) o abastecimento do medicamento DESFERROXAMINA (MESILATO), pó para solução injetável, 500mg pelos 06 (seis) meses seguintes, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e a dispensação aos usuários, sob pena de multa e apuração de outras sanções cabíveis. Por conseguinte, tenho por evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado, bem como suficientemente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, pelos motivos acima aduzidos, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada, quanto à determinação do bloqueio de R$ 50.000,00, devendo a quantia já bloqueada ser restituída à conta bancária em que localizada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora